Tribunal: STF
Processo: Rcl 51813
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO: VERIFICADA EM PONTO ESPECÍFICO. SANATÓRIA: SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. São cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão no acórdão recorrido. No caso em tela, não ocorrida omissão em relação ao ponto dos honorários advocatícios. Já no tocante ao pleito de aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, verificada omissão, a qual merece santória sem, contudo, alterar o resultado decisório.



    2. Acolhidos, em parte, os embargos de declaração, para registrar a fundamentação de não deferimento do pedido de imposição de multa processual, portanto, sem atribuição de efeitos modificativos, mantido o acórdão embargado.